Tribunal: TJDFT
Processo: 0047237-70.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente, e se devem ser fixados honorários de advogado nos casos de extinção do processo devido à prescrição intercorrente.
2. Encerra-se a suspensão do prazo referente à prescrição intercorrente 1 (um) ano após o fim da suspensão do curso da execução prevista, nos termos do que preveem as regras previstas no art. 921, § 1o e no art. 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese dos autos verifica-se que o crédito está consubstanciado em nota promissória, devendo ser aplicado à hipótese, portanto, o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos da regra prevista no art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. Durante o período do transcurso do prazo prescricional as únicas manifestações articuladas pelo credor foram no sentido de declarara sua ciência a respeito da digitalização dos autos, nomear representante para promover determinadas diligências relativas ao processo, e formular novos requerimentos de pesquisas de bens do devedor nos sistemas disponíveis. 4.1. A tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no tema no 568, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, não reconhece a eficácia dos referidos requerimentos para a promoção da interrupção do prazo da prescrição intercorrente, ao afirmar que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. 4.2. O mesmo entendimento decorre da interpretação literal do art. 921, § 4o-A, do CPC.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a extinção da relação jurídica processual em virtude da ocorrência da prescrição intercorrente não enseja a condenação das partes ao pagamento de honorários de advogado.
6. Recurso conhecido e desprovido.